Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo. O agravante busca reintegração provisória ao cargo do qual foi demitido por meio da Portaria no 213/2023, com fundamento em alegadas nulidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com vistas à reintegração provisória de servidor público demitido por PAD, diante de alegações de prescrição, nulidade do procedimento, suspeição de membro da comissão, e desproporcionalidade da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 300). 4. A análise em sede de cognição sumária não permite incursão profunda sobre fatos e provas, sendo limitada à verificação de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente, conforme o Enunciado no 665 da Súmula do STJ. 5. A prescrição da pretensão punitiva foi afastada com base em marcos legais de suspensão e interrupção de prazos, não sendo possível, de plano, reconhecer ilegalidade. 6. A avocação do PAD pela Controladoria-Geral do DF tem respaldo legal, e a alegação de ausência de motivação exige dilação probatória. 7. Inexistem elementos que apontem quebra de imparcialidade na composição da comissão processante, sendo a suspeição causa relativa sujeita a prova. 8. As alegações de desproporcionalidade da sanção e isonomia demandam análise do mérito, incompatível com a fase atual. 9. A alegada urgência foi enfraquecida pela própria demora na interposição do recurso, afastando o periculum in mora. 10. Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.